Tribunal: STF
Processo: ARE 1276660
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. POLICIAL FEDERAL. REGULARIDADE FORMAL. DEMISSÃO. REINTEGRAÇÃO. POSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de reintegração de policial federal. Demissão determinada em procedimento administrativo disciplinar. 2. Em caso de aplicação de sanção disciplinar a servidor público, é possível o controle jurisdicional do ato administrativo sancionatório de forma ampla, não se limitando apenas aos aspectos formais do procedimento disciplinar, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça. (STJ, 1' Seção, MS 21.138, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJE 13.10.2015; STJ, 3a Seção, MS 14.140, Rel. Min. LAURITA VAZ, DJE 08.11.2012). Confirmação da regularidade formal do procedimento disciplinar que motivou a demissão da recorrente, uma vez que não há indícios de cerceamento de defesa ou de qualquer outra nulidade em sua condução. 3. A ora recorrente, no exercício de suas atividades enquanto policial federal, teria recebido denúncia de tráfico de entorpecentes envolvendo uma civil e policiais federais através de chamada telefônica. Denunciante que, em sede policial, teria confirmado apenas parcialmente a denúncia realizada, negando que houvesse mencionado o nome de qualquer policial federal. Instauração do IPL n° 230/2006, com o objetivo de investigar a mencionada notícia crime. Inquérito posteriormente arquivado, com fundamento de que a ora apelante havia incluído, ardilosamente, os nomes dos policiais na denúncia apresentada. Fatos em questão deram ensejo à ação penal n° 0006980-05.2008.4.03.60000 por prática de denunciação caluniosa, bem como o processo administrativo disciplinar n° 009/2009- SR/DPF/MS, que ocasionou a da recorrente demissão, ante a suposta prática de transgressões disciplinares previstas aos incisos VIII, XXV, XLVIII e LXII do art. 43 da Lei n° 4878/65. 4. Apurações da Comissão de Procedimento Disciplinar no sentido de que as acusações contidas contra Policiais Federais não partiram do denunciante, e sim da própria acusada, que as inseriu entre os fatos narrados no telefonema. Indícios de que, realmente, a demandante não possuía bom relacionamento com os colegas de trabalho na Superintendência da PF/MS, o que tornaria plausível a tese de inclusão de seus nomes em falsa denúncia de tráfico de drogas. Interessada que respondia, á época, a dois procedimentos administrativos disciplinares, de forma que não soariam absurdas as afirmações dos então denunciados da existência de retaliação, mormente quanto ao Delegado Federal que conduzia os referidos PADs. 5. Existência, todavia, de declaração do denunciante, nos autos do procedimento administrativo disciplinar que motivou a demissão da recorrente, de que teria se sentido ameaçado pela presença, em caráter extraoficial, de policial federal em sua residência no dia seguinte à realização da denúncia. Afirmação feita pelo denunciante de que, quando estava descendo as escadas da Superintendência de Polícia Federal após prestar depoimento, encontrou com um policial, o qual não saberia o nome, citado na suposta denúncia, e esse disse "eu estava às 06h da manhã na porta da sua casa e se você saísse aquela hora iria te dar um tiro, mas agora tá tudo resolvido." Relato de que época dos fatos "temia pela sua integridade com as consequências do resultado do processo e eventuais retaliações". (...). 8. Penalidade de demissão que se insere como uma das mais gravosas entre as cominadas pela Lei 8.112/90, que não deve incidir quando houver dúvida plausível a respeito da culpabilidade do servidor. Na ausência de prova robusta acerca do suposto fato ilícito, deve prevalecer, em juízo de ponderação orientado pelo princípio da proporcionalidade, a salvaguarda dos direitos fundamentais do agente público, mormente ao se considerar que a demissão da recorrente encontra-se lastreada, majoritariamente, em prova testemunhal. 9. Reforma da sentença recorrida para determinar a reintegração da interessado ao quadro de pessoal do Departamento de Polícia Federal. Pagamento de vencimentos retroativos, a contar da publicação da portaria de demissão, como consectário do deferimento do pleito de reintegração. (STJ, 1a Turma, Ag Rg no REsp 1284571, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJE 19.05.2014; STJ, r Turma, REsp 1.199.257, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJE 24.2.2011). 10. Recurso de apelação provido.
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em partetão somente para reconhecer omissão quanto ao índice de atualização monetária aplicável à condenação.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LV e LVI; 37, caput; 102, inciso I, alínea a e §2º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Policial Militar. Pedido de anulação de ato de expulsão com a consequente reintegração ao cargo. Impossibilidade. Suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional. Matéria sem repercussão geral. Tema 660. A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. Súmula Vinculante 5. 4.Regularidade do processo administrativo. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária. (ARE 1210759 AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Gilmar Mendes, DJe 04-09-2019).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 870947 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 810), decidiu que: há repercussão geral - Trânsito em Julgado 03/03/2020.
    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 13 de julho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente